Tribunal: STF
Processo: ARE 1334828
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS - ANCT. LEGITIMIDADE ATIVA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS, RELAÇÃO NOMINAL DESTES E COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO PRÉVIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A controvérsia diz respeito a necessidade de juntada de lista nominal dos associados à inicial de ação coletiva movida pela Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos - ANCT, indicando a autorização especial por eles concedida para a entidade demandar em seu nome.
A embargante alega, em síntese, omissão da decisão monocrática nos seguintes pontos: a) supressão de instância e extrapolação da matéria recursal ao analisar a natureza da associação; b) impossibilidade de interpretação restritiva sobre a substituição processual das associações, afastando a distinção entre “associações genéricas” e “específicas”; c) violação ao princípio da separação dos poderes; d) violação ao princípio do acesso à Justiça; e) ausência de análise detalhada dos fundamentos constitucionais e infraconstitucionais que asseguram a legitimidade ativa, bem como dos tratados internacionais. Requer o acolhimento dos declaratórios e o provimento do recurso extraordinário.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Inicialmente, anoto que não há que se falar em supressão de instância ou extrapolação dos limites da matéria recursal. A legitimidade ativa ad causam é pressuposto processual de ordem pública e condição da ação, podendo e devendo ser analisada em qualquer grau de jurisdição. A decisão monocrática, ao abordar a natureza da associação (genérica) para firmar a ilegitimidade ativa, não inovou, mas aplicou a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte sobre o tema, em especial a ressalva contida no Tema 1.119 da Repercussão Geral (ARE 1.293.130/SP).
Ainda que o acórdão recorrido do TRF-1 tenha focado na ausência de prova pré-constituída do interesse dos associados, essa questão está umbilicalmente ligada à capacidade da associação de representar seus membros de forma específica. A impossibilidade de verificar, de plano, os fatos alegados para a concessão da segurança, pela falta de comprovação de que os associados recolhiam os tributos, já denota a fragilidade da atuação de uma associação com objeto tão amplo e sem identificação clara de seus representados. A análise da natureza genérica da associação é uma consequência lógica e necessária para a aferição da legitimidade ativa no contexto do mandado de segurança coletivo, e não uma matéria estranha ao debate.
De outro vértice, sublinho que a alegação de interpretação restritiva do Tema 1.119 da Repercussão Geral é improcedente. O referido Tema, ao dispensar a lista nominal de filiados, teve como pressuposto a representatividade específica da associação, geralmente ligada a categorias profissionais ou econômicas. Contudo, o próprio voto condutor do ARE 1.293.130/SP, no qual a tese foi firmada, fez expressa ressalva quanto às “associações genéricas”, que não representam categorias específicas e possuem objeto social e rol de associados indeterminados.
Conforme julgados recentes desta Corte, como o ARE 1339496 AgR (Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 10-04-2023), e o ARE 1368261 ED-AgR (Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Pleno, DJe 16-05-2022), a Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos (ANCT) tem sido reiteradamente qualificada como associação genérica, afastando-se a aplicação irrestrita do Tema 1.119. A decisão monocrática, portanto, apenas aplicou o entendimento já consolidado do Supremo Tribunal Federal, não havendo qualquer inovação interpretativa ou restrição indevida.
Além dos precedentes colacionados na decisão embargada, destaco a seguinte decisão:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS CONTRIBUINTES TRIBUTÁRIOS (ABCT). ARE Nº 1.293.130-RG-ED/SP; TEMA RG Nº 1.119: PARADIGMA NÃO APLICÁVEL AO CASO. RESSALVA REGISTRADA NO PRÓPRIO LEADING CASE. IDENTIFICAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO GENÉRICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. No julgamento do ARE nº 1.293.130-RG/SP, Tema RG nº 1.119, o Supremo Tribunal Federal assentou a desnecessidade de apresentação de relação nominal de associados ou comprovação de filiação prévia para que fique configurada a legitimidade ativa de associação em mandado de segurança coletivo. 2. No julgamento do leading case, ressalvou-se o caso das chamadas associações genéricas, conforme voto-vogal do eminente Ministro Roberto Barroso: “Entendo, conforme consta do voto do relator, que, no caso concreto, esta Corte não analisou se associações genéricas, que não representam quaisquer categorias econômicas e profissionais específicas, como é o caso da ANCT, podem ter seus associados beneficiados por decisões em mandado de segurança coletivo. Ou seja, esse tema ainda está em aberto e pode vir a ser arguido pela União e discutido pelas instâncias ordinárias e, inclusive, em outro momento, por esta Corte.” 3. A agravada insere-se na hipótese de associação genérica, pela indeterminação de seu objeto social e de seu rol de associados, razão pela qual não aplicável, ao caso, a tese fixada no Tema RG nº 1.119. 4. Reconhecida a ilegitimidade ativa da ABCT. 5. Agravo regimental da União (Fazenda Nacional) ao qual se dá provimento, para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, revigorando-se o acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região.” (ARE 1339496 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 10-04-2023).

Noutro giro, as alegações de violação aos princípios da separação de poderes, do acesso à Justiça (art. 5º, XXXV, da CF/88) e aos tratados internacionais são manifestamente improcedentes. A atuação do Poder Judiciário, ao interpretar e aplicar as normas constitucionais relativas à legitimidade das associações em mandados de segurança coletivos, está dentro de suas atribuições constitucionais, não configurando ingerência indevida na esfera legislativa.
A exigência de adequação e interesse processual, bem como a necessidade de que a associação represente um grupo específico de associados em relação ao direito pleiteado, não criam obstáculos irrazoáveis ao acesso à Justiça. Pelo contrário, garantem a correta utilização dos instrumentos processuais e a efetividade da tutela coletiva. O direito de associação, assegurado pela Constituição Federal (art. 5º, LXX, “b”) e pelos tratados internacionais, não confere às associações um salvo-conduto para impetrar mandados de segurança coletivos sem a observância dos pressupostos processuais e da correta representatividade dos interesses de seus filiados. A decisão não impede o direito de associar-se, mas apenas qualifica a forma de sua atuação em juízo, em conformidade com a Constituição e a jurisprudência.
Por fim, é crucial reiterar que o recurso extraordinário, e consequentemente os embargos a ele opostos, não se prestam ao reexame do conjunto fático-probatório dos autos, tampouco à análise de legislação infraconstitucional. A decisão do Tribunal de origem, que concluiu pela ausência de interesse processual da impetrante por falta de comprovação de que seus associados recolhiam os tributos em questão, baseou-se em fatos e provas. Para se chegar a conclusão diversa, seria indispensável o revolvimento desse conjunto probatório, o que é vedado pela Súmula nº 279 do STF. A alegação da embargante de que não seria necessário o reexame de fatos e provas é insubsistente diante da fundamentação do acórdão recorrido e da própria natureza do mandado de segurança.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 
Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 4 de agosto de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente